Tribunal: TCU
Processo: 003.452/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5117/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.452/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cleusa Pinto (XXX.840.268-XX); Elvis Neves dos Reis (XXX.494.225-XX); Erick Neves dos Reis (XXX.494.195-XX); Halyson Freire de Bulhões (XXX.297.154-XX); Ivone da Silveira Camacho (XXX.781.287-XX); Lucilene dos Santos (XXX.865.705-XX); Maria da Graça Fredenhagem de Oliveira Nascimento (XXX.287.298-XX); Maria do Socorro Freire Bulhões (XXX.355.564-XX); Sanyo Pinheiro de Melo (XXX.031.989-XX); Sidney Soares (XXX.274.167-XX); Tereza Kolontai Soldon (XXX.529.047-XX); Vera Regina Recke Alves (XXX.860.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.